Tribunal: TJBA
Processo: 0501796-06.2018.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 0501796-06.2018.8.05.0201 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE/APELANTE: HALINSON TABOZA AMBROSIO Advogado(s): SAMAYA GOMES CARVALHO OLIVEIRA, SERGIO DA SILVA EMBARGADO/APELADO: IGOR BRASIL GUIMARAES Advogado(s):LEONARDO AMARAL MATIAS, MARCOS CATELAN, MARIO MARCOS CATELAN, GUSTAVO RIBEIRO GOMES BRITO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO POSSESSÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes opostos por Halinson Taboza Ambrósio, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada em face de Igor Brasil Guimarães. O embargante sustenta a existência de vícios no v. acórdão que negou provimento à sua apelação, alegando omissão quanto ao exame do contrato de permuta como prova de posse, contradição na fundamentação, obscuridade na atribuição da “melhor posse” ao recorrido e erro material na referência à data da pandemia de Covid-19. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve omissão do acórdão quanto à análise do contrato de permuta como prova do exercício da posse; (ii) estabelecer se há contradição entre a exigência de demonstração da posse e a rejeição do referido contrato como prova idônea; (iii) determinar se há obscuridade na fundamentação que reconhece a “melhor posse” ao recorrido; e (iv) apurar se houve erro material relevante na menção à data da pandemia de Covid-19. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A análise do contrato de permuta foi devidamente realizada pelo acórdão embargado, que concluiu que o instrumento, por si só, não comprova o exercício fático da posse, exigido para a proteção possessória, nos termos do art. 561, I, do CPC. 4. A fundamentação adotada no julgado é coerente ao distinguir a mera aquisição formal da posse efetiva, não havendo contradição lógica entre os argumentos apresentados. 5. O reconhecimento da “melhor posse” ao recorrido foi devidamente fundamentado com base em provas documentais e testemunhais, demonstrando o exercício contínuo e ostensivo da posse desde 2017, afastando qualquer obscuridade na decisão. 6. A menção à pandemia de Covid-19 como ocorrida em 2019 decorreu de transcrição literal da sentença de primeiro grau, sem impacto na fundamentação do acórdão, de modo que eventual equívoco na data não compromete a validade da decisão. 7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou reavaliação de provas, sendo cabíveis apenas para sanar os vícios elencados no art. 1.022 do CPC. 8. O acesso às instâncias extraordinárias permanece garantido, nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. A análise do contrato de permuta como prova de posse foi expressamente realizada no acórdão, que concluiu pela insuficiência do título para comprovar a posse fática. 2. A atribuição de “melhor posse” ao recorrido decorreu de provas robustas de exercício efetivo da posse, sendo a fundamentação clara, lógica e coerente. 3. O erro material identificado em transcrição de trecho da sentença não comprometeu a fundamentação do acórdão nem enseja nulidade. 4. A ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC impede o acolhimento dos embargos de declaração para fins modificativos. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 561, I. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes expressamente citados no julgado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL nos autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 0501796-06.2018.8.05.0201, em que é embargante/apelante HALINSON TABOZA AMBROSIO e embargado/apelado IGOR BRASIL GUIMARAES. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, e o fazem pelas razões a seguir expendidas.